Tribunal: TJMT
Processo: 1036114-61.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036114-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATILDE GOMES BENITES - CPF: 415.389.781-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

ACORDÃO. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. FRAUDE. COMPRA EM SITE COM CARTÃO VIRTUAL. USO DE MECANISMO PRÓPRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu Recurso Inominado interposto por consumidora idosa, vítima de fraude envolvendo transações bancárias supostamente indevidas. A embargante alega existência de vícios no julgado, sustentando omissão e contradição na análise do caso. As transações questionadas ocorreram após tentativa de compra em site falso, em que a autora forneceu voluntariamente dados bancários e pessoais ao suposto fraudador, não tendo sido demonstrada qualquer falha do banco ou comunicação tempestiva da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração foram utilizados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado conclui que a fraude decorreu de golpe externo baseado em engenharia social, sem qualquer evidência de falha na segurança bancária ou de contribuição da instituição financeira para o resultado danoso. A atuação da consumidora na realização das operações, mediante fornecimento de informações sensíveis e envio voluntário de comprovantes de pagamento ao fraudador, afasta a presunção de responsabilidade da instituição bancária e a aplicação da Súmula 479/STJ. O reconhecimento da condição de pessoa idosa não afasta a exigência de análise das circunstâncias concretas, especialmente quando demonstrada participação ativa na concretização do golpe, não se aplicando a responsabilização automática da instituição financeira. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, a qual enfrentou de forma adequada os argumentos apresentados, com fundamentação clara e coerente. Os Embargos de Declaração foram manejados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela legislação processual (Lei nº 9.099/95, art. 48).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
A fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, sem envolvimento da segurança bancária, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. O fornecimento voluntário de dados pessoais e bancários pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva da vítima e inviabiliza a indenização por danos decorrentes de golpe externo. A condição de pessoa idosa não autoriza, por si só, a responsabilização do banco quando demonstrada a atuação eficaz do consumidor na concretização da fraude. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 48; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 1º e art. 2º, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 327969366 - R.I. nº 1036114-61.2025.8.11.0001
), que indeferiu o recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Conforme registrado na decisão embargada, a Embargante tentou uma compra
em dezembro/2024,

da empresa “Linquim Veículos Elétricos”, a quem foi indicado dados pessoais e bancários, que o site era falso e a compra não foi concluída, após esse fato, ocorreram os empréstimos supostamente fraudados, sendo o início em 3/1/2025 e término em 13/1/2025 (id’s. 314404358 a 314404362); ocorreu a confecção de B.O. em 8/1/2025 (id. 314404356). Bem como nos autos há diálogos entre a Reclamante e o possível fraudador, por aplicativo de mensagem “Whatsapp”:
“...Ok Ainda estou no banco Tava fora do sistema...”
;
“...Tá td certo já...”
(id. 314404355 – pg’s. 13/14 - 6/1/2025);
“... Vou pedir pra atualizar o aplicativo até às 17h chega ai....”;
“...Ok Porque fica só atualizando E fico sem acesso...”
. (id. 314404355, pág. 16), pagamento via “pix” em 3/1/2025 (id. 314404355, pág. 9), com envio do comprovante ao suposto fraudador, fato não informado na reclamação inicial.

Pois bem, as provas produzida nos autos,
indica que a Recorrente “
caiu em um golpe
”, onde em nenhum momento processual há provas contemporâneas, de que buscou auxílio dos Reclamados, seja por site oficiais ou pessoalmente, inexistindo qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta da Reclamante a fornecer informações pessoais, o que deu ensejo as transações fraudulentas.

Assim, inexistindo comunicação tempestiva dos fatos por parte do consumidor, além de toda a transação ter sido realizada mediante utilização de mecanismos próprios do sistema bancário e com a senha pessoal e intransferível do correntista, inviável presumir a participação, ainda que mínima, da instituição financeira, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 479/STJ.

- da proteção integral.

Tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1º c.c. inc. II, do § 1º, do art. 2º, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(
art. 230 da Constituição da República
).

Ocorre que, a proteção integral de que tratam a Constituição Federal (
art. 230
) e o art. 1º c.c. inc. II, do § 1º, do art. 2º, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, não servem de “salvo conduto” para exclusão automática de responsabilidade, ou seja, provada a atuação eficaz do consumidor na consumação da fraude, inviável debitar a responsabilidade à Instituição Financeira.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026